Tribunal: TJDFT
Processo: 0729926-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO DOS VALORES INCONTROVERSOS. TEMA 28 STF. FRACIONAMENTO VEDADO.

1. Por ocasião do julgamento do RE no 1.205.530/SP (Tema no 28), o STF, intérprete final da CF, firmou a seguinte orientação: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.”.

2. A fim de ver satisfeita a obrigação da parte executada/agravada por meio da expedição de RPV, mostra-se necessária a renúncia do crédito total que exceda a 10 (dez) salários-mínimos, não sendo admitido o fracionamento da dívida para fins de modulação da sistemática de expedição dos precatórios/RPV.

3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.